Tribunal: STF
Processo: Rcl 78513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Direito do Trabalho. Reconhecimento de vínculo empregatício na justiça do trabalho. Alegação de descumprimento dos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). Contratação de trabalhador autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Suspensão nacional de processos. Cassação do ato reclamado. Sobrestamento do processo de origem. Manutenção da decisão monocrática. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual, ao acolher embargos de declaração opostos na presente reclamação, julgou-se procedente o pedido inicial para cassar decisão proferida por Juízo do Trabalho pela qual havia sido reconhecido vínculo empregatício entre as partes, determinando, ainda, a suspensão do processo trabalhista de origem e do respectivo cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática pela qual se cassou o ato reclamado e se determinou a suspensão do processo trabalhista, até o julgamento do Tema RG nº 1.389, deve ser reformada, diante das alegações do agravante quanto à suposta incidência do enunciado nº 734 da Súmula STF, ao alegado uso da reclamação como sucedâneo recursal e à inexistência de aderência estrita entre o caso concreto e os paradigmas invocados.

    III. Razões de decidir

    3. A presente controvérsia é relativa à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, à competência da Justiça do Trabalho para apreciar alegações de fraude em contratos civis e ao ônus da prova nessas hipóteses, matérias submetidas à apreciação desta Suprema Corte no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    4. Determinação de suspensão nacional da tramitação de processos que versem sobre essas questões, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    5. Decisão agravada pela qual se buscou assegurar a observância à orientação firmada por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), bem como a eficácia da ordem de suspensão nacional determinada no âmbito do Tema RG nº 1.389.

    6. Agravo regimental que não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento